Tribunal: TJDFT
Processo: 0738966-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738966-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LILIAN DO PATROCINIO FERNANDES DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0702008-02.2021.8.07.0001 - id 140994652 e 142400360) que, em liquidação de sentença, homologou os cálculos do laudo pericial, reconhecendo à credora o crédito de R$ 27.983,96, acrescidos de juros e correção monetária, decorrente da revisão do contrato de financiamento habitacional. Insurge-se quanto à periodicidade de atualização monetária do saldo devedor, defendendo a aplicação mensal, a teor do art. 16 do Regulamento da Carteira Imobiliária, e não anual, como feito na perícia. Afirma que os valores amortizados na data da repactuação contratual - set/03 – decorrem de descontos que ofertou, não havendo cogitar de devolução de valores não desembolsados pelo mutuário, sob pena de enriquecimento ilícito por excesso de execução. Aponta perigo de dano, caso determinado o pagamento imediato do débito com o consequente levantamento, pois dificilmente recuperável, se alterada a decisão. Pede a suspensão do processo principal até o julgamento do AGI. 2. A agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros dos cálculos, bem como o total do montante que entende devido (CPC 525, § 4o). Ademais, não vejo configurada a urgência necessária para a liminar recursal, pois ainda não inaugurado o cumprimento de sentença, tampouco determinado pelo Juízo a quo o pagamento do débito, inexistindo risco de dano irreparável. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 28 de novembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator